Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704625-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO DA CRUZ TEODORO CARVALHO RECORRIDO: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA, M D FEITOSA DE MOURA - ME, IDF COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTONOMIA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão de contratos de compra e venda de móveis planejados e de financiamento, condenando solidariamente a financiadora e a fornecedora à restituição de valores pagos. 1.1 A sentença também condenou ao pagamento de quantia adicional por inadimplemento contratual e fixou sucumbência recíproca. 1.2 A instituição financeira apelante alega ilegitimidade passiva, sustentando a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, reconhecendo-se responsabilidade solidária com a fornecedora pelo inadimplemento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 54-F do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/21, exige, para configuração de interdependência contratual, que o crédito seja oferecido no local da atividade empresarial do fornecedor ou onde celebrado o contrato principal. 4. Não há nos autos prova de que a instituição financeira tenha atuado como intermediadora ou ofertado crédito no local da contratação dos móveis planejados, bem como pertençam ao mesmo grupo econômico. A ausência de vínculo direto entre a financiadora e a fornecedora afasta a acessoriedade entre os contratos e, por consequência, a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira no ato ilícito consistente na não entrega dos móveis planejados contratados. 5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes" (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.222.201/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Extinto o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em relação à instituição financeira. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 4o, 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e 54-F, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a manutenção do acórdão vergastado afronta os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Afirma que a instituição financeira recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo responsável solidária in casu, porquanto participou diretamente da compra dos móveis planejados. Pugna pela aplicação da teoria da aparência, na medida em que o “financiamento não foi uma operação de crédito autônoma e genérica, mas sim um serviço financeiro exclusivamente destinado e integrado à aquisição dos bens específicos junto às empresas vendedoras”, devendo estar inserida na cadeia de consumo. Destaca que o ressarcimento voluntário de parcela do valor pago opera como confissão tácita da responsabilidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a condenação das partes recorridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68.050. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada violação aos artigos 4o, 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e 54-F, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÓVEIS PLANEJADOS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUTONOMIA. 1. A instituição financeira, em regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto/serviço, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. 2. Não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a sua aquisição, salvo se a instituição bancária compuser o mesmo grupo econômico do estabelecimento comercial, hipótese em que responderia solidariamente por eventuais vícios ou pela não entrega do produto alienado ou do serviço contratado. 3. Impossibilidade de acolhimento da alegação de que inexistiu contrato de financiamento celebrado diretamente pela instituição financeira com o consumidor, mas a mera cessão dos créditos titularizados pelo comerciante em favor da instituição financeira, por dissentir do contexto fático previamente delineado pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.173.784/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68.050. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002